Tribunal: TJDFT
Processo: 0711474-48.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PASEP. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA VERIFICADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Segundo o artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a produção de provas constitui direito subjetivo das partes, a comportar, entretanto, juízo de valor do magistrado acerca da sua utilidade e necessidade.
2. O indeferimento de perícia técnica contábil expressamente requerida pelas partes e necessária para dirimir a controvérsia - atualização do saldo da conta individual do Pasep configura cerceamento de defesa.
3. Apelação conhecida. Preliminar acolhida. Sentença desconstituída. Maioria.